Tribunal: TJPA
Processo: 0001984-84.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001984-84.2009.8.14.0051

APELANTE: BANCO DIBENS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: REVENDEDORA GARANTIA COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA, JOAO OLIVEIRA LOUZALDO, JAILSON REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

EMBARGADO:

JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS:

WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

ANULATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO, COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS COM RESERVA DE DOMÍNIO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ARGUMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES LEGAIS DOS DECLARATÓRIOS. CLARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

EMBARGADO:

JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS:

WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe IDs

18630569, páginas 1-5; 18630571, páginas 1-3 e 18630574,

página 1), que não conheceu da Apelação Cível por irregularidade no preparo.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO, COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS COM RESERVA DE DOMÍNIO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E LIMINAR. ORDEM PARA O RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPÇÃO POR MANTER O ADIMPLEMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (
PJe ID

18630574, página 1).

Em razões recursais,

a
Embargante aduz

os seguintes argumentos: juízo de admissão apreciado pelo1º grau dado estar o Recurso sob a égide do CPC/73; ausência de ordem de intimação partindo do julgador primevo à complementação do preparo na forma dobrada e preparo corretamente adimplido conforme custas emitidas pelo TJPA.

E, ao final, requer o reconhecimento do vício da contradição e acolhimento dos Declaratórios ao afastamento da deserção.( PJe ID 19096452,páginas 1-6).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20058514, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0001984-84.2009.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

EMBARGADO:

JOÃO OLIVEIRA LOUZALDO

ADVOGADOS:

WANDA RODRIGUES PINGARILHO LAVOR – OAB/PA 9.829 E RAIMUNDA SOCORRO G. CORREA VINHOTE – OAB/PA 13.019

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado :
Contradição.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do

Recurso porque rediscutem a
deserção sob a forma do vício da contradição.

Para tanto, o argumento

usado remete ao

CPC/73, que atribuía o exame da admissibilidade recursal ao 1º grau, devendo assim

permanecer sob a ótica do Embargante o qual insiste no pagamento acertado do preparo.

Pois bem. Por unanimidade do Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA,

o Recurso de

Apelação Cível não foi conhecido

por força da insuficiência no preparo dado

a insistência do Embargante em manter sua

irregularidade conforme defeito exposto

na ordem especificada no PJe ID 18531656, páginas 1-2.

Rediscussão do acórdão

que enseja o inacolhimento dos Declaratórios a não

comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 13/08/2024